Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750829-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SAUDE VILA CLINICAS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por NILSON JOSE FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Id. 78539373), em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. de origem 253899000) que, nos autos da Ação Embargos à Execução n. 0723241-50.2024.8.07.0001, interposta por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., indeferiu a renúncia do mandato pleiteada pelo advogado da parte embargante. O juízo de origem considerou que não houve a comprovação da notificação da renúncia da forma como prevê o art. 112, do Código de Processo Civil. Em sede de razões recursais (Id. 78539373), a parte agravante sustenta que houve a efetiva comunicação da renúncia por meio do e-mail enviado ao cliente; pela correspondência com aviso de recebimento e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Argumenta, ainda, que os prazos previstos para a cessação da prestação dos serviços foram cumpridos. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante faz com que o recurso será considerado deserto. Em que pese a falta de recolhimento do preparo, o presente recurso não deve ser conhecido por outro motivo. Compulsando os autos de origem, os Embargos à Execução de n. 0723241-50.2024.8.07.0001, é possível observar que o caso em tela está acobertado pelo mando da coisa julgada. O juízo de origem já havia indeferido o pedido de renúncia ao mandato nos mesmos autos (Id. de origem 213377107), por esse motivo, o agravante interpôs o Agravo de Instrumento de n. 0748975-06.2024.8.07.0000 (Id. de origem 218468044), tendo sido devidamente deferido por esta Turma no mérito (Id. de origem 252330953). A segurança jurídica é um princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, com previsão no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. O objetivo do referido princípio é evitar que as decisões judiciais transitadas em julgado possam ser alteradas posteriormente por novas demandas. A confiança depositada no Estado para resolver litígios judiciais deve ser preservada, sob pena de descredibilidade de suas decisões. À luz do artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Nesse sentido, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. É o que se vislumbra da análise dos autos. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 502 do CPC, "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". 2. Consoante dispõe o art. 508 do CPC, "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 3. Uma vez que a matéria objeto da demanda já foi analisada em processo anterior com trânsito em julgado, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC. 4. Quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários de sucumbência deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 5. Considerando que, embora não tenha havido condenação ou proveito econômico, o valor da causa não se afigura muito baixo, descabe falar em arbitramento dos honorários por equidade. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1864798, 07544407920238070016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PENSÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGA. IDENTIDADE DE PARTES DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que extinguiu o processo, na forma do disposto no art. 485, Inciso IV, do CPC, por ter reconhecido coisa julgada. 2. O magistrado acolheu a preliminar de coisa julgada, pois entendeu que houve o ajuizamento da presente ação em 10/06/2022 com o mesmo objeto, pedido e causa de pedir de ação transitada em julgado em 02/09/2019. 3. Segundo o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação, julgada por sentença de mérito de que não caiba recurso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 4. Detectada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), é de rigor a extinção da demanda com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1783780, 07074063920228070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital